Tribunal: TJMT
Processo: 1026072-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1026072-29.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Wladislau Kuviatz, Cleci Borsatto Kuviatz e por Wladis Borsatto Kuviatz, acoimando de abusiva e ilegal a atitude do Juiz de Direito titular da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Cautelar Preparatória de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181).
Os Impetrantes narram que, em 19/04/2002, foram demandados na Ação Cautelar Preparatória de Arresto acima mencionada pela empresa Inlog Logística Ltda., cujo escopo era apreender 18.900.000 (dezoito mil e novecentas) toneladas de soja, em virtude do inadimplemento do Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos ns. 751/01, 752/01, 753/01 e 754/01, que estava garantido por nota promissória, avalistas e penhor pignoratício representado por meio das Cédula de Produto Rural 751-751/001/01 e 751-754/001/01, vencidas em 30 de março de 2002.
Prosseguem na narrativa dizendo que, deferida a medida liminar, foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Diamantino, dando causa ao cumprimento do mandado de arresto das 18.900.000 (dezoito mil e novecentas) toneladas de soja, que estavam depositadas em local próprio.
Afirmam que, a despeito de os Impetrantes não terem sido citados/intimados na Ação Cautelar Preparatória de Arresto, em 18/10/2002, a empresa credora Inlog Logística Ltda. peticionou nos autos informando a quitação da dívida, razão porque pugnou pela extinção da Ação de Execução.
A despeito disso, disseram que a partir de 03/12/2002, aportaram aos autos vários pedidos de renúncia e de constituição de advogados para representarem a empresa credora, o que causou verdadeiro tumulto processual.
Aduzem que, em 14/09/2017, novamente a empresa credora ratificou o cumprimento da obrigação e reiterou o pedido de extinção da cautelar, motivo pelo qual, em 27/11/2017, a Autoridade Impetrada proferiu sentença em que reconheceu a quitação da dívida e extinguiu a demanda, nos termos do art. 924, inciso II e 925, ambos do CPC, a qual transitou em julgado em 16/02/2018.
Inobstante isso, os Impetrantes afirmam que a ação principal – Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041 (Código 99510) – distribuída em 14/10/2002, e que tem como objeto a Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos ns. 751/01, 752/01, 753/01 e 754/01, garantidos pelas Cédula de Produto Rural 751-751/001/01 e 751-754/001/01, deveria ter sido extinta pela Autoridade Impetrada; todavia, não foi o que ocorreu.
Na demanda principal – Ação de Execução, a credora Inlog Logística Ltda. pugnou pelo recebimento da dívida (coisa incerta - 18.900.000 toneladas de soja) em pecúnia, notadamente o valor descrito nas Notas Promissórias, equivalente à quantia de R$ 8.695.598,69 (oito milhões seiscentos e noventa e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos).
Isto é, a credora imprimiu à Ação de Execução o rito da execução por quantia certa, quando os títulos executivos - Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos ns. 751/01, 752/01, 753/01 e 754/01, garantidos pelas Cédula de Produto Rural 751-751/001/01 e 751-754/001/01 - previam a entrega de coisa incerta.
Segundo afirmam os Impetrantes, o Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá apenas determinou que fosse transladada cópia da sentença proferida na Ação Cautelar Preparatória de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181) para os autos da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041 (Código 99510), sem considerar a quitação do débito, em franco prejuízo dos produtores rurais, haja vista que os atos constritivos continuam, como por exemplo, a designação de datas para leilão dos imóveis dados em garantia.
Continuam o relato dizendo que, em 31/07/2019, o Juiz a quo lançou decisão nos autos da Ação de Execução, nos seguintes termos:
“Em consulta ao Sistema Apollo, foi verificada que a parte Exequente interpusera Medida Cautelar de Arresto n.o 708/2008 (Código 68681), como preparatória da presente Ação de Execução, a qual foi extinta em razão de a parte Exequente ter informado naqueles autos (fl. 194) que os executados cumpriram a obrigação. Todavia, tal situação não foi trazida a baila na presente demanda executória, devendo, pois ser esclarecida pelas partes”.
E não foi só a Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041 que teve o seu curso normalizado, pois os Embargos do Devedor n.o 0002333-14.2003.8.11.0041 (Código 111412) opostos pelos Impetrantes também prosseguiram normalmente, até o momento em que foi identificada a prolação da sentença na Ação Cautelar Preparatória de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181), quando as partes foram instadas a esclarecer os fatos.
Intimados, os Impetrantes reiteraram o pedido de extinção da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041 e dos Embargos do Devedor n.o 0002333-14.2003.8.11.0041 (Código 111412), uma vez que a dívida foi adimplida integralmente; todavia, afirmam que tal pleito não foi atendido pela Autoridade Impetrada, a qual, inclusive, prolatou sentença nos Embargos do Devedor julgando improcedentes os pedidos iniciais.
Irresignados, os Impetrantes aduzem que o prosseguimento do curso da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041 que está aparelhada em título executivo quitado, ofende direito líquido e certo, notadamente a coisa julgada, além de gerar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao patrimônio dos Impetrantes.
Forte nesses argumentos, os Impetrantes pretendem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença proferida nos Embargos do Devedor n.o 0002333-14.2003.8.11.0041 (Código 111412), bem como suspender o trâmite da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041, em especial qualquer medida de constrição do patrimônio dos Impetrantes.
No mérito, pugnam seja reconhecida a quitação dada na Ação Cautelar de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181) por cumprimento da obrigação, com fundamentos nos artigos 924, II e 925 do NCPC, com a consequente extinção da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 14004 -68.2002.811.0041 (Código 99510) e dos Embargos do Devedor no 2333 -14.2003.811.0041 (Código 111412).
A inicial foi instruída com os documentos pessoais dos Impetrantes, a inicial da Ação Cautelar de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181) e da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041, a petição juntada na demanda cautelar informando o cumprimento da obrigação e a sentença proferida nos Embargos do Devedor n.o 0002333-14.2003.8.11.0041 (Código 111412).
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
A ilegalidade e o abuso de poder constituem o cerne do mandado de segurança. Logo, a prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta a direito, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009.
No caso concreto, conforme dito pelos próprios Impetrantes, o feito tramita há 18 (dezoito) anos, mas foram juntadas algumas peças processuais avulsas que, sozinhas, não são capazes de elucidar a verdade real sobre os fatos narrados, muito menos que compreender o que, de fato, aconteceu na fase preparatória da Ação de Execução.
Dito de outra maneira, pelos elementos documentais coligidos, não há comprovação do fato (decisão judicial) que exterioriza a propalada ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora, cujo teor será levado em consideração nas razões de decidir.
Com efeito, não se pode considerar a atitude do julgador que determinou o prosseguimento da Ação de Execução e julgou os Embargos do Devedor, como “ato coator”, posto que o mandado de segurança não se presta à análise das diversas decisões judiciais proferida.
É necessário deixar claro, por meio de prova pré-constituída, em que consiste o ato – a decisão judicial – abusivo e/ou ilegal.
No caso, pelo que se deduz da petição inicial, os Impetrantes se insurgem quanto à decisão judicial proferida em 2017 nos autos da Ação de Execução, logo depois de prolatada a sentença que extinguiu a Ação Cautelar Preparatória de Arresto, sendo esta datada de 27/11/2017.
Inobstante isso, nota-se que os Impetrantes também contestam outras decisões judiciais, notadamente a que designou data para a realização de leilão, a que determinou a expropriação de bens supostamente indevida, e a sentença proferida nos Embargos do Devedor.
Repito: é necessário que seja apontado de forma clara e coesa qual é, exatamente, o ato judicial atacado.
Segundo atual jurisprudência do STJ, é possível a emenda da petição inicial do Mandado de Segurança, nos termos do art. 321 do CPC, a exemplo do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. POSSIBILIDADE. ART. 284 DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de que é possível a emenda da petição inicial do Mandado de Segurança, nos termos do art. 284 do CPC/1973, devendo o juiz abrir prazo para que a parte promova a juntada dos documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito alegado, sendo que, somente após o descumprimento da diligência, poderá indeferir a inicial. Precedentes: REsp. 1.755.047/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.12.2018; AgRg no REsp. 1.086.080/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.12.2013. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1555479/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020) (sem destaques no original).
Feitas essas considerações, oportunizo a emenda à inicial e determino que os Impetrantes tragam a prova pré-constituída e apontem com precisão o ato acoimado de coator, ou seja, da decisão judicial abusiva e ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inépcia, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora